Tribunal: STF
Processo: Rcl 80956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação na qual se alega o descumprimento do tema 1.140 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação neste ponto. Pedido de aplicação do regime de precatório à EMDEC. Não houve condenação da reclamante na ação originária. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os demais precedentes apontados como paradigmas. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011527-64.2024.5.15.0001, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 1.140 e das ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012, pois o Juízo reclamado teria deixado de observar o regime fazendário aplicável à reclamante (isenção de custas processuais; descumprimento do rito obrigatório de precatórios/RPV, entre outras prerrogativas fazendárias).



    2. Negou-se seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, relativamente ao RE-RG 1.320.054 – tema 1.140 da repercussão geral; e, quanto às ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados pela parte reclamante, bem como por impossibilidade de se utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta por alegada ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no RE-RG 1.320.054, tema 1.140 da repercussão geral, e nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. A reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento da instância de origem, ou seja, diante da impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado, e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    7. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.320.054 (tema 1.140), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



    9. Reclamação proposta em face de decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos de declaração opostos pela pate ora reclamante em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Marcos Tadeu Ferreira dos Santos em reclamação trabalhista na qual se pleiteia equiparação salarial.



    10. O Juízo reclamado não examinou a questão da incidência do regime fazendário em relação à empresa reclamante, tendo em vista o julgamento de total improcedência do pedido, inexistindo qualquer condenação da empresa pública.



    11. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes indicados. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    12. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo 



    13. Agravo regimental desprovido.